Tribunal: TJDFT
Processo: 0023650-94.2016.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0023650-94.2016.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELENY DOS SANTOS PERDIGAO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Eleny dos Santos Perdigão contra decisão que não conheceu da apelação interposta por ela (id 58708809). A embargante afirma que o acórdão incorreu em contradições. Sustenta que a preclusão consumativa prevista no art. 507 do Código de Processo Civil cuida da coisa julgada. Alega que não há coisa julgada no caso dos autos, pois não houve o trânsito em julgado da sentença proferida na ação de execução n. 0020188-69.2005.8.07.0001. Defende que há contradição em relação à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, que não são devidos nos casos de não conhecimento dos embargos à execução fiscal. Pede que sejam sanadas as contradições apontadas (id 59160889). O embargado apresentou contrarrazões (id 59644218). É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Os embargos de declaração são cabíveis nos casos em que há na decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, bem como para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo legal, não são cabíveis para discutir o mérito da decisão recorrida. Verifica-se que eles visam completar a decisão omissa ou, ainda, aclarar a decisão obscura ou contraditória. Os embargos de declaração não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente, mas apenas aspecto integrativo ou aclaratório. A apelante aponta contradições no acórdão. A contradição pode dar-se entre a fundamentação e a parte conclusiva da sentença ou dentro do próprio dispositivo. A decisão fundamentou que a análise das matérias relativas à ausência de citação, a prescrição e a impenhorabilidade do bem de família encontra-se preclusa, pois foram deduzidas em anterior exceção de pré-executividade. A decisão aplicou o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil em observância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que determina a majoração da verba honorária sucumbencial nos casos de não conhecimento integral do recurso.[1] Há de se esclarecer que, mesmo para fins de prequestionamento, os embargos devem ser fundados em uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no julgado.[2] Não há qualquer contradição a ser sanada. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 3 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Superior Tribunal de Justiça. REsp 1799511, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 31.5.2019; AgInt no AREsp 1347176, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 6.5.2019. [2] PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PREQUESTIONAMENTO. TEMA DEVIDAMENTE ENFRENTADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. O entendimento contrário aos interesses do embargante não se confunde com omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não é o caso. Precedentes. 4. Nos termos do art. 1.025 do CPC: consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. 5. Embargos de declaração rejeitados. (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Acórdão 1323912, relator: Humberto Ulhôa, Segunda Turma Cível, DJE: 17.3.2021.)